Tribunal: TJDFT
Processo: 0029456-35.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Tráfico de drogas. Natureza. Quantidade inexpressiva. Natureza e variedade. Maus antecedentes. Reincidência. Menoridade relativa. Tráfico privilegiado. Companhia adolescente.
1 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (8,03g e 0,60g), apesar da natureza (“crack” e cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
2 - A variedade das drogas apreendidas – maconha, cocaína e “crack” - pode ser utilizada como fundamento para exasperar a pena-base.
3 - Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
4 - O aumento da pena-base um pouco acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentado, não comporta alteração.
5 - Conforme entendimento do e. STJ firmado em julgamento submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, compensam-se.
6 - A atenuante da menoridade relativa, atributo da personalidade do agente, é igualmente preponderante com a reincidência, razão pela qual se compensam integralmente, salvo se multirreincidente o condenado, hipótese em que a agravante prevalece.
7 – Usar a reincidência para agravar a pena na segunda fase e não reconhecer o tráfico privilegiado, na terceira fase, não caracteriza bis in idem. A finalidade de cada instituto é diversa.
8 - Provado que o réu, na companhia de adolescente, vendeu e tinha em depósito droga para difusão ilícita, incide a causa de aumento do art. 40, VI, da L. 11.343/06.
9 – Apelação não provida.